Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-06.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703717-06.2025.8.07.0010 RECORRENTE: PHILIPE DA SILVA DANTAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO. REGIME INICIAL ABERTO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante como incurso nas penas previstas no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, no regime semiaberto, além de estabelecer pena acessória de proibição de se obter habilitação ou permissão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e 7 (sete) dias, com fulcro no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro. Sem substituição da pena. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação do regime de cumprimento inicial aberto, diante das condições pessoais do apenado, bem como do fato de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda, na apreciação do prequestionamento da matéria debatida nos autos, visando eventual acesso às instâncias recursais superiores. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observo, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que resta suficientemente demonstrada nos autos a materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97. 4. De igual modo, com relação à autoria, há prova nos autos para a condenação do réu, notadamente a sua própria confissão extrajudicial, a qual encontra-se corroborada pela prova cautelar não repetível e antecipada (art. 155, CPP), consistente no teste do etilômetro, que acusou uma concentração de álcool por litro de ar alveolar, superior ao estabelecido no art. 306, §1o, inciso I, do CTB. 5. No que concerne à controvérsia recursal, nenhum reparo há que ser feito quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na origem. 5.1. Muito embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o que, numa primeira análise, permitiria a fixação do regime inicial aberto. Porém, em vista da circunstância judicial valorada negativamente no caso concreto, aliado ao fato de ser o acusado reincidente, a justificar o agravamento do regime inicial nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, c/c art. 33, §3o, ambos do Código Penal. 6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, argumentando que a fixação do regime semiaberto exclusivamente em razão da reincidência é inadequada, pois carece de fundamentação concreta e específica, afrontando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Articula, ainda, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, razão pela qual requer a sua absolvição, bem como aponta a indevida elevação da pena-base sem fundamentação idônea. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §2o, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ.” (AREsp n. 3.029.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses recursais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que fosse possível superar tal barreira, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N